Tribunal: TJMT
Processo: 0039859-60.2011.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. INDENIZAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO NULO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA QUE RESULTOU NA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. OCUPAÇÃO INDEVIDA NÃO CONSTATADA. INDENIZAÇÃO EXCLUÍDA. NULIDADE DO ARESTO POR INOVAÇÃO, OMISSÃO OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos sob o fundamento de nulidade, omissão, obscuridade e contradição no acórdão que, por determinação do STJ, julgou novamente os Aclaratórios anteriores e, conferindo-lhes efeitos modificativos, deu parcial provimento à Apelação para excluir a condenação à indenização pelo uso indevido da porção invadida. Os Embargos de Declaração visam a integração do julgado com a análise da matéria tal como determinada pela Corte Superior. Os embargantes alegam nulidade do aresto em razão de decisão surpresa, assim como omissão, contradição e obscuridade. Prequestionam a matéria para fins de interposição de Recurso Especial, sob a arguição de que a procedência da Ação Demarcatória impõe a automática indenização pelo uso indevido do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o aresto é nulo em virtude de decisão surpresa; (ii) se já os vícios de omissão, obscuridade e contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão é claro ao consignar que, ao sanar a omissão reconhecida pelo STJ, houve modificação no julgado para excluir a condenação imposta na sentença, relativa à indenização pelo uso da área objeto da ocupação indevida.
Da mesma forma, o Colegiado ressaltou de forma expressa que, “apesar da viabilidade de condenação da parte ré, já que a ocupação irregular é um dos efeitos secundários da Ação Demarcatória, o que ensejaria o pagamento de indenização pela impossibilidade de fruição do bem, o caso em exame não a autoriza, diante das circunstâncias que levaram à procedência da Demarcatória, especialmente a discussão a respeito da conclusão do Laudo Pericial sobre o ponto de amarração, e a resolução do litígio por aquele constante no título primitivo que mais se ajusta aos mosaicos do INCRA e INTERMAT, por ser o mais seguro para a demarcação, discussão que se estendeu para a sessão de julgamento, com sucessivos pedidos de vista, até mesmo no quórum ampliado, sendo mantida a sentença por maioria de votos”.
Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem constituem meio hábil para manifestar inconformismo, consoante pacífica jurisprudência do STJ. Inexistem, nos presentes autos, os vícios descritos no art. 1.022 do CPC.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, tampouco a analisar exaustivamente cada dispositivo legal invocado, sendo suficiente que a decisão esteja devidamente fundamentada, apta à adequada prestação jurisdicional, principalmente quando a controvérsia se restringe aos limites estabelecidos no Recurso Especial.
A apreciação dos elementos apresentados nas razões do Recurso configura prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão recorrida aborda de modo satisfatório os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia. 2. O prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: 1.022 e 1.025 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16-8-2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039859-60.2011.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE LISO SEGUNDO - CPF: 041.222.408-91 (EMBARGANTE), MARIA DO ROCIO NATAL NICOLAU - CPF: 031.086.289-25 (EMBARGANTE), GABRIEL ANTONIO NATAL NICOLAU - CPF: 764.046.339-49 (EMBARGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA RAMALHO QUEIROZ registrado(a) civilmente como MARIA EDUARDA RAMALHO QUEIROZ - CPF: 024.971.641-00 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPOUO DE DOHER BARBOSA NICOLAU REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE GABRIEL ANTONIO NATAL NICOLAU (EMBARGANTE), VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - CPF: 804.491.316-53 (ADVOGADO), ESPOLIO DE DOHER BARBOSA NICOLAU REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE GABRIEL ANTONIO NATAL NICOLAU (EMBARGANTE), MARIA EDUARDA RAMALHO QUEIROZ registrado(a) civilmente como MARIA EDUARDA RAMALHO QUEIROZ - CPF: 024.971.641-00 (ADVOGADO), JOSÉ JALMAR VARGAS (EMBARGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARIA ADELAIDE VARGAS (EMBARGADO), FAGNER FRANCISCO CASTILHO - CPF: 044.154.379-07 (ADVOGADO), JALMAR VARGAS - CPF: 545.476.951-72 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), ADELMA VARGAS - CPF: 610.089.401-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO.
AÇÃO DE
MARCATÓRIA
.
INDENIZAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO NULO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA QUE
RESULTOU
NA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. OCUPAÇÃO INDEVIDA NÃO CONSTATADA. INDENIZAÇÃO EXCLUÍDA
.
NULIDADE DO ARESTO POR INOVAÇÃO,
OMISSÃO
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
V
ÍCIO
S
NÃO CONFIGURADO
S
. PREQUESTIONAMENTO IMP
LÍCITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração
em
Embargos de Declaração
opostos sob o fundamento de
nulidade,
omissão
, obscuridade
e contradição
no acórdão que
, por determinação do STJ,
julgou novamente
os
Aclaratórios

anteriores

e, conferindo
-lhes
efeitos modificativos,
deu parcial provimento à Apelação
para excluir a condenação
à
indenização pelo uso indevido da porção invadida
. Os Embargos de Declaração
visa
m
a integração do julgado com a análise da matéria tal como determinada pela Corte Superior.
Os embargantes a
legam nulidade
do aresto
em razão de decisão surpresa, assim como omissão, contradição e obscuridade.
P
requestionam

a matéria para
fins
de interposição de Recurso Especial, sob a
arguição
de
que a procedência da Ação Demarcatória impõe a automática indenização pelo uso indevido do imóvel
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
quest
ões
em discussão: (i) analisar
se
o aresto é nulo em virtude de
decisão surpresa; (
ii
) se já os vícios de
omissão
, obscuridade

e contradição
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
acórdão é claro
ao consignar que,
ao sanar a omissão
reconhecida
pelo STJ,
houve
modificação
no julgado
para excluir a condenação imposta na sentença
, relativa à
indenização pelo uso da
área objeto da ocupação indevida.

Da mesma forma,
o Colegiado ressaltou de forma expressa
que
,

“
apesar da viabilidade de condenação da parte ré, já que a ocupação irregular é um dos efeitos secundários da Ação Demarcatória, o que ensejaria o pagamento de indenização pela impossibilidade de fruição do bem, o caso em exame não a autoriza, diante das circunstâncias que levaram à procedência da Demarcatória, especialmente a discussão a respeito da conclusão do Laudo Pericial sobre o ponto de amarração, e a resolução do litígio por aquele constante no título primitivo que mais se ajusta aos mosaicos do INCRA e INTERMAT, por ser o mais seguro para a demarcação, discussão que se estendeu para a sessão de julgamento, com sucessivos pedidos de vista, até mesmo no quórum ampliado, sendo mantida a sentença por maioria de votos
”
.

Os Embargos de Declaração não se
destinam
à rediscussão do
mérito nem constituem meio hábil para manifestar
inconformismo,
consoante pacífica
jurisprudência do STJ. Inexistem, nos presentes autos, os vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a
enfrentar
tod
o
s
o
s argument
os

trazidos pelas
partes
, tampouco a analisar
exaustivamente
cada
dispositivo lega
l
invocado,
sendo suficiente que a decisão esteja devidamente

fundamentada, apta à adequada
prestação jurisdicional
, principalmente quando a
controvérsia se restringe aos limites estabelecidos no
Recurso Especial
.

A apreciação dos elementos apresentados nas razões do Recurso configura prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Emb
argos de Declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:
1.
Não
há
omissão, contradição ou obscuridade quando
a decisão recorrida
aborda de modo
satisfatório
os fundamentos essenciais
à resolução
da controvérsia.
2.
O prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: 1.022 e 1.025
do CPC
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1582425/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16-8-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos ao
acórdão que,
por
unanimidade,
em cumprimento à decisão
do
STJ
no REsp 2039640
,
e
com ampliação
de quórum,
acolheu os
Aclaratórios

dos ora embargados
e
,
conferindo
-lhes
efeitos infringentes,
deu parcial provimento

à
Apelação para excluir da sentença a
condenação ao pagamento de indenização
pelo uso indevido da área objeto
da lide
demarcatóri
a
(Id 225511663).

Os embargantes

alegam
que
,
após intenso debate
,
a sentença
prolatada em 2006 julgou procedente a Ação Demarcatória e condenou os embargados
a arcarem com

reparação

correspondente
“
aos frutos e rendimentos ou danos causados no período decorrido desde a citação para a ação demarcatória até a data da efetiva restituição da área
”.

Aduzem
que o TJMT

negou provimento à Apelação
,

sendo posteriormente provido o Recurso Especial pelo STJ,

que
anulou o
aresto
que
havia rejeitado
os Embargos de Declaração e determinou
novo
julgamento em relação aos pontos omissos
identificados
pela Corte Superior
.

Ressaltam que esse reexame
culminou no
acolhimento
dos Embargos, com efeitos modificativos,
resultando na exclusão da
condenação
indenizatória
.

R
egistram
, no entanto,
a existência de vícios no
aresto

ora
embargado,
tais
como a nulidade do julgamento
por
inovação recursal,
em
violação ao art. 10 do CPC
(
decisão surpresa
).

Argumentam que
o STJ
mandou
apenas
analisar as
matérias
suscitadas na A
pelação
, relativas à
não comprovação dos
danos,
inutilização da área
em litígio
e vedação ao
bis in idem
.

Destacam
que
,
nas contrarrazões
à
Apelação
,
já
haviam arguido
inovação
, por tratarem de matérias
preclusas,
que não poderiam ser
apreciadas
na via recursal.

Assinalam
que o voto condutor
afastou
a indenização
sob o fundamento da
dificuldade de
elaboração
do laudo pericial,
gerando
insegurança na
formação
dessa prova
.

Sustentam
que as partes
discutiram
sobre os limites da demarca
ção
e sobre
a possibilidade de
indenização com base n
a exploração econômica da área,
mas não sobre a utilização indevida da porção invadida.

No mérito, afirmam que não se trata de mera discordância
com o julgado
,
mas de
hipótese de obscuridade e contradição entre as razões de decidir, já que o consectário lógico da procedência da Demarcatória
seria o deferimento

do
pedido indeniza
tório
,
sob pena de
enriquecimento sem causa
.

Citam, nesse
ponto
, o
voto
vencido
,
que reconheceu o
direito à reparação
como decorrência do “
princípio ancestral de
que ‘
o acessório segue o principal
’
”,
principalmente diante da prova da
invasão
da área
,
sem que tenha sido
demonstrada
causa
excludente
de responsabilidade por parte dos
embargados.

Apontam,
ainda
,
omissão
quanto ao
uso indevido
do imóvel
,
uma vez que a
citação constituiu
os réus/embargados
em mora
e

lhes retirou a
condição de posseiros de boa-fé
, aspecto que não foi enfrentado pelo colegiado
.

Acrescentam
que há
omissão e obscuridade
também
quantos aos efeitos
jurídicos
da posse
exercida pelos
embargados
, pois a causa

de pedir da Ação Demarcatória envolvia a
usu
rpação de parte da área,
sendo a indenização consequência direta desse fato
, de
maneira
que
,

após a
citação
,

a

posse tornou-se de má-fé.

Requerem a declaração de
nulidade do
aresto
em razão da decisão surpresa e, no mérito, o acolhimento dos presentes Embargos, com efeitos
modificativos
,
para
restabelecer
a condenação
ao pagamento da
indenização pelo uso indevido do imóvel.

Prequestionam
a matéria para
fins
de interposição de recursos aos Tribunais Superiores

(Id 227746684).

Nas
contrarrazões
, o
s
embargado
s sustentam a inexistência dos vícios
apontados, e asseveram que se trata de mero inconformismo
com
o resultado do julgamento.

Asseveram
que
há fundament
ação
suficiente para
afastar a condenação à reparação,
“
tornando-se desnecessária a análise de outros pontos sob a ótica dos embargantes
”
.

Alegam, ainda, que o
STJ determinou
somente
a
apreciação da omissão relativa à
condenação pelo uso indevido da área,
ponto
sobre o qual
até mesmo o voto
vencido
reconheceu a ausência de provas
quanto à
destinação econômica dos limites
indevidamente ocupados.

Arguem ser inviável o
prequestionamento sem a demonstração de vício,
bem como afastam a existência de decisão surpresa, por ter havido ampla discussão sobre
o assunto
, inclusive no
Recurso Especial
provido
pelo STJ
para anular o

acórdão
e
determinar a análise da questão, inclusive da impossibilidade de
indenização automática.

Por fim, destacam que o julgamento ocorreu com
quórum ampliado,
portanto
a matéria foi
debatida de forma
exauriente (Id 285491872).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os

embargantes
alegam
que o acórdão é
nulo
por conter omissões, obscuridades e contradições.

Contudo,

diferentemente do que afirmam
, a questão
relativa à
indenização foi amplamente
discutida. Embora não tenha sido enfrentada no aresto proferido na
Apelação, foi
posteriormente
objeto de Recurso Especial
,
provido pelo STJ, com determinação
expressa para que o tema fosse analisado.

Desse modo,
considerando os vários Recursos manejados e
a
atuação efetiva dos próprios
embargantes,
não
se configura a
decisão surpresa
.

Quanto
mérito, o voto condutor do
aresto
tem o seguinte teor:

“
Como relatado, os embargantes alegam omissão no que diz respeito à indenização sofrida na Ação Demarcatória proposta pelos embargados. Sustentam que não exploraram economicamente a área objeto do litígio, e que tampouco há
nos autos demonstração de que os embargados a explorariam comercialmente.

Acrescentam que os danos não são presumidos, precisam ser comprovados, independentemente da apuração em liquidação.

Dizem que o aresto é omisso também no que concerne ao argumento deles (embargantes) de que os embargados não seriam mais os proprietários da área diante da venda para terceiros há mais de duas décadas, fato que caracterizaria enriquecimento ilícito, principalmente porque é de conhecimento destes últimos (embargantes) que eles (embargados) litigam com as pessoas para as quais alienaram o imóvel, inclusive pleiteiam reparação, o que também constituiria bis in idem.

Os embargantes interpuseram Apelação da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na Ação Demarcatória ajuizada pelos embargados, que estabeleceu a linha divisória na forma apurada pela perícia técnica e os condenou (os embargantes) a restituírem a porção invadida e a indenizarem os frutos e rendimentos e/ou os danos causados no período decorrido entre a citação
e a efetiva restituição, a serem apurados em liquidação.

A relatora proveu a Apelação e reformou a sentença para julgar improcedente a Ação Demarcatória sob a justificativa de que o perito desconsiderou o Córrego Corredeira, ponto de amarração mais próximo, e considerou outro, distante mais de 15 km, o que teria comprometido o resultado da perícia. Acrescentou depoimento do novo proprietário da área de não haver dúvidas sobre os limites.

No voto divergente e vencedor foi consignado que, ao ser indagado na audiência de instrução e julgamento, o perito declarou que utilizou o ponto de amarração existente no título primitivo expedido para
Hiromi

Yoneyama
, que essa divisa se ajusta aos mapas do INCRA e do INTERMAT, e que o Córrego Corredeira não é limite seguro para a perfeita demarcação.

Constou ainda no aresto que, indagados sobre a tese dos apelantes/embargantes, de que partindo do Córrego não existiria a invasão, o perito esclareceu que “verificado no solo se constata que o córrego estaria dentro da
área dos réus se tomado por base as medidas fornecidas pelo Estado e os levantamentos da planta juntada ora nos autos”.

A respeito do título dos embargados, foi transcrito no acórdão trecho da sentença em que está registrado que, conforme mosaico do INTERMAT, três córregos passam dentro do imóvel de
Hiromi

Yoneyama
, origem da propriedade dos embargados, “cujos sentidos pouco modificaram em relação ao encontrado pelo perito”.

O Juízo de origem concluiu não haver dúvida de que o ponto de amarração escolhido pelo perito e arbitradores apresenta-se como o ideal, já que se assemelha com os dados constantes também no mosaico do INCRA, posicionamento acolhido pelo voto divergente e vencedor.

No que concerne à suposta omissão, importante ressaltar que, além da irresignação acima, a relatora destacou no relatório que os apelantes/embargantes disseram que a reparação se constituiria em bis in idem porque os apelados/embargados haviam notificado os atuais proprietários para indenizarem o uso da terra, daí o
locupletamento ilícito, matéria que não foi objeto de análise no acórdão, que se limitou à discussão do acerto ou não da perícia, inclusive no quórum ampliado.

Desse modo, o vício deve ser sanado, com a integração do acórdão embargado.

Como mencionado, a arguição é de que não foi apreciado o argumento de que os embargantes não exploraram o imóvel, e de que tampouco há prova de que o utilizariam para alguma atividade econômica; de que danos dessa natureza não se presumem, precisam ser comprovados, não prevalecendo o fato de que poderiam ser demonstrados em liquidação; de que, embora passíveis de apuração, os embargados alienaram a área há mais de duas décadas, não se justificando a condenação, por caracterizar enriquecimento ilícito; e que eles (embargados) litigam com os respectivos adquirentes, e até mesmo pleiteiam perdas e danos, o que também constituiria bis in idem.

Por disposição expressa no artigo 581, caput e Parágrafo Único, do CPC, a sentença que julgar procedente o pedido de demarcação de terras determinará o traçado da linha
demarcanda
e a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos.

Quanto à indenização pelo uso do imóvel, apesar da viabilidade de condenação da parte ré, já que a ocupação irregular é um dos efeitos secundários da Ação Demarcatória, o que ensejaria o pagamento de indenização pela impossibilidade de fruição do bem, o caso em exame não a autoriza, diante das circunstâncias que levaram à procedência da Demarcatória, especialmente a discussão a respeito da conclusão do Laudo Pericial sobre o ponto de amarração, e a resolução do litígio por aquele constante no título primitivo que mais se ajusta aos mosaicos do INCRA e INTERMAT, por ser o mais seguro para a demarcação, discussão que se estendeu para a sessão de julgamento, com sucessivos pedidos de vista, até mesmo no quórum ampliado, sendo mantida a sentença por maioria de votos.

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para prover parcialmente a Apelação e excluir da sentença a reparação pelo uso indevido da área em litígio.

Em razão do decaimento mínimo dos embargados, é desnecessário o redimensionamento da verba de sucumbência”.

Importante destacar os votos dos vogais
:

“Pedi vista para acercar-me do quanto decidido pela Corte Superior, em relação ao julgado por nossa Câmara na Apelação e Embargos.

Do exame que fiz, observo que o voto do e. Relator aprecia os embargos na projeção aventada pela Corte maior.

Não fosse os fundamentos postos no voto do e. Relator, nota-se que o aqui embargante, autor da Reivindicatória, postula por meio autônomo, contra o adquirente (no curso da ação), o ressarcimento por prejuízo pela exploração econômica do imóvel em questão.

Acompanho o e. Relator”.
(Des. Guiomar Teodoro Borges – 1o vogal)
.

“
O processo se arrasta há anos e, inclusive, já retornou da Superior instância por duas vezes para
rejulgamento
.

A fim de que não volte a terceira, penso que não podemos nos descuidar dos precisos limites das omissões indicadas, para revolver questões outras, a exemplo dos pontos de amarração utilizados pela perícia demarcatória.

Nesse contexto, na linha dos votos precedentes, concluí, após a exaustiva análise dos autos, que pela fundada dúvida acerca dos limites da área de cada um, bem como pela ausência de provas da destinação econômica dos limites excedidos, não subsiste o dever de indenizar de uma parte a outra, seja aqui, em liquidação, seja em ação autônoma.

Nesse sentido, precedente bastante específico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. CONSTATAÇÃO DE QUE A ÁREA RURAL ESTÁ A MENOR. DETERMINAÇÃO DE DESLOCAMENTO DA CERCA DE DIVISA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA NO SEU VIÉS SUBJETIVO. REQUISITOS DA USUCAPIÃO ALEGADA COMO DEFESA
NÃO CONFIGURADOS. BOA-FÉ DO POSSEIRO EVIDENCIADA. INDENIZAÇÃO IMPROSPERÁVEL. 1. O Superior Tribunal de Justiça orienta que ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário. 2. Sobre a força probante do Georreferenciamento, o próprio Código de Processo Civil autoriza ao magistrado a dispensa da perícia judicial, conforme previsto no art. 573. 3. Não obstante o Georreferenciamento que instrui a petição inicial da ação demarcatória, condizente com as apurações constatadas pelo perito nomeado em juízo, é de reconhecer que a cerca de divisa das áreas rurais deva ser deslocada, reintegrando o legítimo proprietário na posse da gleba ocupada indevidamente pelo vizinho. 4. Em atenção à teoria da
actio
nata no seu viés subjetivo, pode-se considerar, como o início do prazo da prescrição aquisitiva (usucapião), a partir do momento em que o legítimo proprietário tomou conhecimento de que a gleba de terras ocupada pelo vizinho era realmente sua, quando, então, começaria a correr contra si, o período de inércia em proteger sua posse. 5. Demonstrado pelo proprietário que tomou ciência de que suas
terras estão a menor do que consta no registro imobiliário, conforme provado pelo Georreferenciamento e perícia judicial, e, uma vez expedida notificação extrajudicial ao seu vizinho, dando-lhe conhecimento dessa constatação, o posseiro deixa de exercer, a partir de então, posse mansa e pacífica. 6. Sem o implemento dos requisitos básicos do decurso do tempo de inércia pelo titular do direito real, bem como a inexistência de posse mansa e pacífica no decorrer de longo período definido pela legislação, afasta-se a hipótese de usucapião, alegada como tese de defesa pelo vizinho posseiro. 7. Evidenciada a boa-fé do vizinho posseiro, especialmente pelo fato de que não tinha conhecimento que ocupava terras alheias, impõe-se desacolher o pleito indenizatório pelos frutos que o proprietário deixou de perceber. Art. 1.214 do CC. 8. Com o julgamento de procedência do pedido de demarcação, cumulado com a reintegração de posse, mas
improsperável
o pedido de indenização por dano material, é de se reconhecer que a parte autora decai de parte mínima do pedido inicial, devendo a parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus
da
sucumbência. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. (APELAÇÃO CÍVEL No
0098614.36.2015.8.09.0051, RELATOR: DES. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5a Câmara Cível, Julgado em 08/05/2023, Publicado em 08/05/2023)

Ante o exposto, acompanho o redator designado para o acórdão para emprestar efeitos infringentes aos embargos de declaração e prover o recurso de apelação em parte, no sentido de afastar a condenação indenizatória.

É como voto”.
(Desa
Serly
Marcondes Alv
es – 2a v
ogal)
.

Os 3o e 4o vogais acompanharam o relator.

Assim, não há nenhum
dos vícios
mencionados
.
Ao julgar novamente os Embargos,
por
ordem
do STJ,
o Colegiado
s
upriu
a omissão e
, ao atribuir
efeitos infringentes, excluiu a
condenação ao pagamento de
indenização pelo uso indevido
da área excedente
, sob o fundamento de que
,
“
apesar da viabilidade de condenação da parte ré, já que a ocupação irregular é um dos efeitos secundários da Ação Demarcatória, o que ensejaria o pagamento de indenização pela impossibilidade de fruição do bem, o caso em exame não a autoriza, diante das circunstâncias que levaram à procedência da
Demarcatória, especialmente a discussão a respeito da conclusão do Laudo Pericial sobre o ponto de amarração, e a resolução do litígio por aquele constante no título primitivo que mais se ajusta aos mosaicos do INCRA e INTERMAT, por ser o mais seguro para a demarcação, discussão que se estendeu para a sessão de julgamento, com sucessivos pedidos de vista, até mesmo no quórum ampliado, sendo mantida a sentença por maioria de votos”.

Logo
, é evidente o propósito de reapreciação da causa, finalidade incompatível com esta via, que se destina apenas ao saneamento de eventuais vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos fáticos, jurídicos ou doutrinários suscitados pelas partes, tampouco a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados. A análise deve se restringir às questões essenciais para a justa prestação jurisdicional.

Para ilustrar
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO
DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1582425/SP, relator Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

Nesse
aspecto
, ao contrário do que
sustentam
os embargantes, o acórdão
ora impugnado
limitou
-se
a
apreciar
a questão omissa,
conforme
determinado pelo STJ.

E
mais, nos termos do
artigo 1.025 do CPC,
tal

análise
caracteriza
o prequestionamento implícito.

Por conseguinte,
é desnecessário o
acolhimento dos
Aclaratórios
para esse fim.

Pelo exposto
,
rejeito

os Embargos de
Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025